Tribunal: CARF
Processo: 10921.000337/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO. PENALIDADE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa prevista para a hipótese (alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de l966).'
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000337/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ATLAS MARITIME LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTEMPESTIVA.
INFRAÇÃO. PENALIDADE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa
prevista para a hipótese (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37, de 18 de novembro de l966).'
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000337/2009-25
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000337/2009-25

Relatório
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 04 a 08, por meio do qual
encontra-se formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 55.000,00 em
decorrência do fato de a interessada, segunda a autuação, ter registrado intempestivamente os
dados de embarque de mercadorias, relativos aos despachos de exportação indicados na planilha
de fl. 10, descumprindo dessa fomaa a obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pela Instrução Nonnativa SRF
n° 510, de 14 de fevereiro de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada apresenta a
impugnação de fls. 35 a 62, argumentando, em síntese, que: a) o lançamento padece de nulidade
em face de ilegitimidade passiva, uma vez que não atuou como transportador; b) a autuação
utilizou a norma do art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994, com a redação dada pela
Instrução Normativa SRF n° 510, de 2005, para embarques ocorridos anteriormente à vigência
da nova redação; c) a infração a ser imputada é a de embaraço à atividade da fiscalização
aduaneira (art. 44 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994); e d) os registros, embora fora do
prazo, foram realizados' o que exclui a responsabilidade pela infração (denúncia espontânea).
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
Registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação.
Realização. Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa
prevista para a hipótese (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37, de 18 de novembro de 1966).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que
reitera as razões de sua impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000337/2009-25

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Preliminarmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do agente de cargas, a
matéria se encontra sumulada no âmbito do CARF, conforme expressamente dispõe o verbete
sumular n. 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso
IV
alínea
“e”
do
Decreto-Lei
37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766,
3302-006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-
006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.

Assim, correto o lançamento contrário à ora recorrente, motivo pelo qual conheço
e nego provimento neste particular.

Diversamente do sustentado pela recorrente, o acórdão recorrido aplicou sim a
retroatividade benigna, como bem se extrai do voto do relator:
Como já referido, a Instrução Normativa SRF ng 28, de 1994, em seu art.
37, determinava que o registro dos dados de embarque de mercadorias
destinadas à exportação devia ser efetuado “Imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria”, estando essa obrigação a cargo do
transportador nas hipóteses de embarque por via aérea e por via
marítima.
Conforme anteriormente colocado, a interpretação a ser dada à expressão
“imediatamente” foi trazida pela Notícia Siscomex n° 105, de 1994,
como sendo de vinte e quatro horas da data do efetivo embarque, tendo a
Notícia Siscomex n° 02, de 2005, relativamente ao transporte por via
marítima, informado que o prazo passava a ser de sete dias.
A Instrução Nomaativa SRF n° 510, de 2005, ao fixar os prazos de dois
dias para 0 embarque por via aérea e de sete dias, por via marítima, para
fins do registro em comento, acabou por superar a discussão, no contexto
da norma, comportada pela expressão “imediatamente”, até então
existente na redação original do art. 37 da Instrução Normativa SRF n°
28, de 1994.
Em decorrência dessa complementação, o registro dos dados de
embarques ocorridos em data pretérita à da edição da Instrução
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000337/2009-25

Normativa SRF n° 510, de 2005, que tenha sido efetuado após vinte e
quatro horas da data da realização do embarque, mas antes de dois
dias dessa mesma data, no caso de transporte por via aérea, e antes
de sete dias, no caso de transporte marítimo, deixou de ser definido
como infração e, portanto, não está sujeito à penalidade prevista
para a hipótese, em razão da retroatividade benigna.
Em sendo assim, na hipótese de autuação realizada posteriormente à
vigência da nova redação do art. 28 da Instrução Normativa SRF n° 28,
de 1994, dada pela Instrução Normativa SRF n° 510, de 2005, deve ser
observado o princípio da retroatividade benigna, mesmo que para
embarques realizados anteriormente à vigência inicialmente mencionada.
De se ressaltar que não ocorreu mudança na interpretação da
norma, mas complementação dessa, que acabou por beneficiar o
transportador em face da retroatividade benigna que afasta a
aplicação da penalidade em relação aos fatos ocorridos antes da nova
redação dada ao art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994.
Apenas e tão-somente houve a fixação dos prazos de dois dias (via aérea)
e de sete dias (via marítima) para o registro dos dados relativos à
mercadoria destinada à exportação que, na hipótese de não ser realizado
no tempo aprazado dá, como sempre deu, ensejo à aplicação da multa
prevista para a hipótese.
Dessa forma, autuações realizadas com observância da norma disposta no
art. 37 da Instrução Nonnativa SRF n° 28, de 1994, em sua nova redação,
relativamente a embarque realizado anteriormente à vigência dessa nova
redação, longe de ser um equívoco, é, em face da retroatividade benigna,
o procedimento a ser adotado.

Verifica-se, assim, que a recorrente apenas demonstra inconformismo ao aduzir os
mesmos argumentos já aduzidos em sua impugnação, mas insuficientes para alterar o resultado
do julgamento. Assim, não tendo a Recorrente demonstrado o equívoco da autuação, correta sua
manutenção.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000337/2009-25

Fl. 159
DF CARF MF
Original